Tribunal: TJDFT
Processo: 0701000-04.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701000-04.2023.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: YARA GABRIELLA DE NEGREIROS MOTA, ANTONIO CARLOS MOTA SEGUNDO EMBARGADO: JOAO BENEDITO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recursos de embargos de declaração (ID 74874806) opostos contra o acórdão de ID 74441693 proferido em apelação, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. CONSTRUÇÃO EM LOTE. DANOS EM IMÓVEL VIZINHO. ANOMALIAS ESTRUTURAIS PREEXISTENTES. AGRAVAMENTO DECORRENTE DA OBRA. CONCORRÊNCIA DE CULPAS. PAGAMENTO DE ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DO RÉU PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelações cíveis interpostas pelo Réu e Autores contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização material e moral, julgada parcialmente procedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar a extensão da responsabilidade civil das partes pelos danos observados no imóvel dos Autores após obras realizadas no lote do Réu, e o cabimento de indenização por danos morais e de pagamento de aluguéis. III. Razões de decidir 3. Uma vez constatado pela prova pericial que a casa dos Autores possuía problemas de estrutura e fundação preexistentes à construção do Réu em lote vizinho, deve ser reconhecida a concorrência de culpas (art. 945 do Código Civil) no tocante aos danos visíveis que surgiram durante ou após a obra, pois, em que pese haver nexo de causalidade com esta, foram agravados pela precariedade estrutural da edificação dos Autores. 4. A interdição do imóvel ocorreu após a obra do Réu, que tornou mais evidente a fragilidade estrutural da edificação. Todavia, não houve interdição exclusivamente pelos danos causados em decorrência da obra, mas principalmente pelas anomalias estruturais, cujo reparo, nas palavras dos Autores, era imprescindível para o imóvel ser aprovado em nova vistoria da Defesa Civil. 5. Considerando, então, que os problemas de estrutura e fundação do imóvel dos Autores eram preexistentes à obra do Réu, compete exclusivamente a eles os respectivos reparos, após o que poderá ser exigido do Réu o cumprimento da sua parcela na obrigação de fazer em relação aos demais danos provocados ou agravados pela obra. 6. Não são devidos aos Autores o pagamento de aluguéis durante a interdição do imóvel nem de indenização por danos morais, pois, conforme por eles admitido, somente ocorrerá a desinterdição após a solução dos problemas estruturais, os quais não possuem nexo de causalidade com a obra do Réu. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos conhecidos, provido o apelo do Réu e parcialmente provido o apelo dos Autores. Tese de julgamento: “Constatada a culpa concorrente das partes em danos verificados em edificação, que se evidenciaram ou agravaram após obra em lote vizinho, deve ser delimitada a extensão da obrigação de reparos devidos por cada parte, com base em constatações elencadas em laudo pericial”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945. Os Autores embargam, alegando que: 1) há contradição no acórdão, pois entendeu existente nexo de causalidade direto entre a obra do Réu e os danos no imóvel, mas concluiu pela culpa concorrente das partes; 2) alega que a consequência jurídica deveria ser a responsabilidade integral do Réu pelos danos no imóvel; 3) alega que o fundamento adotado no acórdão para a culpa concorrente não encontra respaldo na prova pericial, e que não havia patologias anteriores no imóvel dos Autores; 4) alega que “o perito fez um SUPOSIÇÃO de que o imóvel dos embargantes estaria mais propenso à avarias decorrentes da obra. Portanto, a “fragilidade estrutural” apontada seria apenas uma condição potencial, não um fator causal comprovado”; 5) aduz que há contradição no afastamento dos lucros cessantes, já que o imóvel era habitável antes da obra do Réu e não há prova de danos preexistentes; 6) colaciona normas para fins de pré-questionamento. Requer: a) o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, para sanar as contradições apontadas e, aplicando-se os efeitos infringentes, improver o apelo do embargado e prover integralmente o apelo dos embargantes, no sentido de reconhecer a responsabilidade exclusiva do réu pelos danos constatados, afastando a aplicação do art. 945 do CC, ante a ausência de prova quanto a existência de problemas estruturais ou de fundação preexistentes ao início da obra, condenando o embargado a reparar os danos obedecendo às determinações da Defesa Civil descritas no Termo de interdição no 9/2022 - Processo SEI 00050-00013/052/2022-83;, assim como indenizar os autores pelos lucros cessantes correspondentes aos aluguéis durante o período de interdição do imóvel e manter os danos morais arbitrados em 1a instância. b) O prequestionamento expresso dos dispositivos acima elencados. Contrarrazões no ID 75862862. É o relatório. DECIDO. É de se registrar que os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). Portanto, trata-se de recurso de fundamentação vinculada. Vê-se nitidamente que a pretensão dos Embargantes não diz respeito a contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada. Portanto, são inadmissíveis. Pretendem os Embargantes, por meio da menção ao nexo de causalidade entre a obra do Réu e os danos no imóvel, construir uma suposta contradição sobre a culpa concorrente. Os Embargantes também buscam emplacar tese de que o perito concluiu apenas por uma suposta fragilidade no imóvel, e não pela existência de problemas pré-existentes à obra do Embargado. No entanto, os pontos de inconformidade dos Embargantes foram explicitados de forma coerente e sem vícios no acórdão, e com respaldo na prova pericial: Extrai-se do laudo pericial uma concorrência de culpas das partes pelos danos sofridos no imóvel dos Autores: 3.10 – As demais patologias observadas, fissuras sob e sobre os cantos das janelas, porta que não fecham, trincas no forro de gesso, infiltração de água pela parede, são consequências das situações relatadas, carreamento dos componentes finos do solo pela água proveniente do lote aterrado do Requerido e de uma construção sem projetos, que aproveitou os muros existentes, fundações inexistentes ou existentes, mas assentadas em camadas superficiais do solo, estrutura inexistente sem amarração entre pilares e vigas, ou sem estas peças, e sem lajes. O trecho “construção sem projetos (...) assentada em camadas superficiais do solo (...)” faz referência à edificação dos Autores. Ao responder um dos quesitos dos Autores (impactos do uso de “bobcat” ou outros maquinários de demolição em construção conflitante), o perito salientou que: A ação desta máquina, e a vibração provocada pela sua movimentação, pode-se associar sua movimentação a uma caminhonete, não tem o poder de causar danos em edificações adjacentes ao local onde está atuando, a não ser, como acima citado, em edificações sem estrutura e fundações confiáveis. (grifo nosso). É nítido que, apesar de haver provas do aparecimento de danos no imóvel dos Autores, durante ou após a obra do Réu, aqueles concorreram para os prejuízos suportados ao edificarem a casa de forma precária: 5.1.37 - O recalque de solo, trincas, fissuras e rachaduras que surgiram no imóvel dos autores foram originadas pelas obras promovidas pelo réu em seu lote? RESPOSTA: Em parte sim. (...) Nas conclusões, o perito asseverou que: 6.5 – A pretensão, pelo Requerente, de correção das fundações de sua edificação não é coerente, pois esta foi construída, em parte sobre os muros existentes, e foi executado outro tipo de fundação para o restante da edificação, situação propensa, e que de fato aconteceu, para recalques diferenciais, levando a situação de rachaduras, trincas e fissuras observados. Caso não houvesse mais de um tipo de fundação sustentando a edificação possivelmente os danos não teriam a monta observada. A inexistência de estrutura de concreto armado também contribuiu para o desenvolvimento dos danos observados. 6.6 – É razoável que o Requerido recupere as rachaduras, trincas e fissuras observadas assim com o recalque do piso cerâmico, uma vez que estas situações não existiam antes do início das suas obras. Não é razoável que o Requerido providencie uma nova fundação e estrutura para a edificação do Requerente, considerando que esta não foi construída com estes elementos. A execução de uma fundação e estrutura de acordo com as normas, que não foi executada quando da construção da edificação do Requerente, se este entender como necessário para sua tranquilidade futura para voltar a habitar o local, deve ser providenciada por este e não às expensas do Requerido. A ausência de vistoria preliminar também foi considerada no acórdão: O perito ressaltou, ainda, que o estudo sobre o solo da região para evitar os danos aos Autores era possível, mas não são usuais em obras do tamanho da do Réu. Acrescentou que a vistoria preliminar prevista na NBR 12.722 não foi feita pelo Réu, mas não evitaria o aparecimento dos danos ocorridos e serviria apenas para registrar a situação anterior, a fim de determinar exatamente as recuperações de incumbência do Réu. O afastamento dos lucros cessantes e da indenização por danos morais é decorrência lógica de toda a fundamentação do acórdão, inexistindo contradição: Quanto ao pedido dos Autores de que o Réu seja condenado a pagar aluguéis pelo período de interdição do imóvel, nada a prover. Conforme alegado na contestação e confirmado em réplica, o Réu buscou realizar reparos no imóvel dos Autores, havendo comprado materiais para tal fim, mas não obteve permissão para o início dos consertos. Colaciono trecho da réplica: (...) Extrai-se das alegações dos Autores, portanto, que eles não aceitaram que o Réu reparasse as rachaduras, infiltrações e demais problemas aparentes. Ocorre que, de acordo com a perícia judicial, esses são os reparos devidos pelo Réu, enquanto que os problemas estruturais e de fundação já eram preexistentes e incumbem aos Autores. Logo, se os próprios Autores alegam que o conserto dos danos aparentes não seria suficiente para obter a desinterdição do imóvel e tornar a moradia segura, não podem responsabilizar o Réu pela desocupação do bem e, consequentemente, pelo pagamento de aluguéis durante o período de interdição. Os problemas de fissuras e rachaduras se tornaram mais graves e visíveis em razão da estrutura precária da casa. É certo que a interdição ocorreu após a obra do Réu, que tornou mais evidente a fragilidade estrutural da edificação. Todavia, não houve interdição exclusivamente pelos danos causados em decorrência da obra, mas principalmente pelas anomalias estruturais, cujo reparo, nas palavras dos Autores, era imprescindível para o imóvel ser aprovado em nova vistoria. Como consequência lógica, se a interdição do imóvel não decorreu direta e exclusivamente dos danos oriundos da obra do Réu, não há razão para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais, notadamente quando restou incontroverso nos autos que o Réu se disponibilizou a reparar as rachaduras e demais danos visíveis que surgiram no imóvel dos Autores após sua obra, mas estes não aceitaram. Repise-se que, conforme manifestação dos Autores em réplica, a interdição não seria revertida com o reparo dos danos visíveis, mas sim com o conserto da estrutura, o que não é da responsabilidade do Réu. Não há no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. Ademais, a jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o Julgador discorrer sobre todos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada. Nesse sentido, destaco o julgado a seguir do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. EXTINÇÃO DO CRÉDITO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. I - Na origem, trata-se de embargos opostos por Sintequímica do Brasil Ltda. à execução fiscal, ajuizada pela União, objetivando a declaração de inexigibilidade do título executivo. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte negou provimento ao recurso especial. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/1973 e art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. III - O Tribunal de origem manifestou-se de forma fundamentada sobre o cerne dos pontos discutidos no caso concreto, considerando, em suma, que, embora os depósitos efetuados teriam sido suficientes para quitação da CDA n. 35.471.784-7, não houve a quitação do débito, pois eles também foram utilizados para abater outra dívida, relativa à NFLD n. 35.314.394-4, que não é objeto da presente execução fiscal. IV - Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou apreciar todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhe sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020; REsp n. 1.719.219/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2018; AgInt no REsp n. 1.757.501/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n. 1.609.851/RR, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018. (...) X - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1922218/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/08/2021, DJe 13/08/2021). (grifos nossos). Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de pré-questionamento a recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objeto esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual o Juízo de deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o teor do art. 1.022 do CPC, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 2. Reexaminando os embargos de declaração opostos pela Agravante, não se vislumbra solução distinta da que foi dada na decisão monocrática recorrida, pois, conforme nela consignada, a Embargante não demonstrou o vício que entendia presente na decisão cujo aclaramento pretendia, tendo deduzido apenas questões de mérito visando à reforma da citada decisão. 3. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento as recorrentes devem observar as diretrizes do art. 1.022 do CPC. 4. Não havendo razões para a reforma da decisão impugnada por via do agravo interno, a decisão de não conhecimento dos embargos de declaração interpostos pelo Agravante deve ser mantida. 5. Ao decidir a causa, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, teses, enunciados e dispositivos legais trazidos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto. 6. O STJ firmou tese admitindo o prequestionamento implícito para fins de conhecimento do recurso em instâncias superiores, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada no aresto, como ocorreu no presente caso. 7. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1778313, 0704867-83.2020.8.07.0014, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJe: 10/11/2023.); AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA RESOLVIDA EM ACÓRDÃO DE APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, somente sendo possível sua oposição, contra qualquer decisão judicial, para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Ausentes os pressupostos para a cognição dos embargos de declaração, sem a presença dos vícios de omissão/contradição/obscuridade ou erro material no acórdão atacado, viabilizadores do cabimento do recurso, cabível a prolação de decisão unipessoal de não conhecimento do recurso, nos termos previstos no art. 932, III, do CPC. Manutenção da inadmissibilidade dos embargos de declaração, em razão da ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 3. Incabível rediscussão, na estreita via dos aclaratórios opostos contra decisão exarada em agravo de instrumento, de matérias resolvidas em acórdão de apelação, o qual, por sua vez, determinou o não conhecimento do agravo de instrumento em razão da perda de objeto, porquanto a pretensão autoral do processo de referência foi julgada improcedente em julgamento colegiado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1817124, 0727345-59.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 29/02/2024.). (grifos nossos). Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de pré-questionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto às partes que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas por eventual gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2025 18:43:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador